Tribunal: TJES
Processo: 5002795-09.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002795-09.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMARQUES NOGUEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002795-09.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE
S
: LINDOMARQUES NOGUEIRA
E
BANCO BMG SA.

RECORRIDO
S
: BANCO BMG SA
E
LINDOMARQUES NOGUEIRA.

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
.

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
. 1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais,
na qual a parte autora pretende que seja rescindido o contrato de cartão de crédito consignado entabulado com a parte ré, com a revisão das cláusulas que reputa abusivas e adequação do mesmo ao contrato de crédito consignado, bem como a instituição financeira ré seja condenada a restituir em dobro o valor descontado mensalmente da remuneração da parte autora, além de ser condenada a indenizar os danos morais sofridos.
2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. DETERMINO, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que CESSE as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; razão pela qual ratifico a liminar deferida nos autos. Determino que a parte ré bloqueie o cartão de crédito consignado objeto dos autos até o adimplemento do parcelamento acima determinado e, após tal lapso temporal, que rescinda o contrato entabulado com a parte autora
.
”.

3
. Fundamentação:

Conheço dos recursos apresentados pelas recorrentes,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-os apenas
no efeito devolutivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça a
o
autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.
A preliminar de ofício de sentença extra petita:

A sentença obrigou a requerida, sem qualquer pedido
(seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa)
, a realizar parcelamento do débito,
nos termos da
Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado,
padecendo de nulidade absoluta a sentença nesse sentido
.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a
parte
autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da
contra
prestação
financeira
, conforme inferiu o douto Magistrado de primeiro grau,
inexistindo qualquer mácula no contrato firmado.
Assim, tenho que não há como se aceitar a tese suscitada pela parte autora para excluir os encargos do crédito rotativo, pois encontrava-se sabidamente em inadimplência mês a mês. Do mesmo modo, não se constata abusividade na taxa de juros fixada, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
quando a autora não demonstra a discrepância entre a taxa aplicada e os valores médios do mercado no mesmo período. Ademais, não é possível admitir a fixação de juros, como pretende o recorrente, com fundamento em matérias jornalísticas.

Portanto, i
nexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em
modificação da pactuação e
indenização por danos
materiais ou
morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

4
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos recorrentes,
NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da autora e DANDO PROVIMENTO ao recurso da requerida para
acolher a preliminar
de ofício
de
julgamento extra petita realizado, nulificando-o, e,
consequentemente,
julgar improcedentes todos os pedidos autorais.
Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do requerido, face ao seu provimento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.